Tribunal: TJBA
Processo: 0168437-11.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0168437-11.2008.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGANTES: SOCIETE AIR FRANCE E OUTROS

ADVOGADO(S): JOSE MANUEL RODRIGUES LOPEZ (OAB:RJ49611-A), CLAUDIO MAIA COSTA FERREIRA (OAB:BA25841-A), ODONEL VILAS BOAS JUNIOR (OAB:BA13593-A), CARLA CHRISTINA SCHNAPP (OAB:BA49513-A)

EMBARGADA: UILCENIA MOREIRA DE CARVALHO

ADVOGADO(S): VANESSA DE SOUZA CHECCUCCI (OAB:BA27665-A), ADRIANA TAPIOCA BASTOS SOUSA (OAB:BA15405-A), MARIA FERNANDA TAPIOCA BASTOS (OAB:BA14033-A), JULIANE ANDRADE PEREIRA (OAB:BA43134-A)

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PREVALÊNCIA DA CONVENÇÃO DE MONTREAL PARA DANOS MATERIAIS. VÍCIOS ARGUIDOS. ERRO MATERIAL NA INDICAÇÃO DO RECURSO SUPERIOR. SANAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. NATUREZA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC (ART. 406 CC). INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO SOBRE ANÁLISE PROBATÓRIA E CARÁTER PUNITIVO DO DANO MORAL. PREQUESTIONAMENTO. ACOLHIMENTO PARCIAL, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pela AIR EUROPA LÍNEAS AÉREAS SAU e SOCIÉTÉ AIR FRANCE contra o acórdão proferido em Juízo de Retratação, que deu parcial provimento às Apelações Cíveis, limitando a indenização por danos materiais a 1.000 Direitos Especiais de Saque (DES), mas mantendo a condenação por dano moral no valor original.

2. As Embargantes alegam erro material na indicação do recurso superior que ensejou a retratação, bem como omissão e obscuridade quanto à necessidade de reexame da prova dos danos materiais à luz da Convenção de Montreal e omissão quanto à vedação do caráter punitivo do dano moral (art. 29 da Convenção de Montreal).

3. Adicionalmente, suscitam omissão sobre a aplicação de juros de mora e correção monetária pela Taxa SELIC.

II. Questões em discussão

4. Verificar a ocorrência de erro material, omissão ou obscuridade no acórdão, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, e definir a aplicabilidade da Taxa SELIC como índice de juros de mora e correção monetária (Art. 406 do Código Civil).

III. Razões de decidir

5
. Configura-se o alegado erro material no acórdão de retratação ao mencionar provimento de Recurso Extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal, sendo o correto o provimento do Agravo em Recurso Especial pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), determinando o retorno dos autos para a adequação do julgamento à tese firmada pelo STF (Tema 210). O erro é sanado com a devida retificação, sem alterar a substância da decisão recorrida.

6. Não se sustenta a alegada omissão ou obscuridade quanto à necessidade de reexaminar a prova dos danos materiais. O acórdão cumpriu o comando superior de aplicar o teto indenizatório de 1.000 DES, conforme o art. 22, item 2, do Decreto nº 5.910/2006 (Convenção de Montreal). A determinação do Juízo
ad quem
para retratação cingiu-se à aplicação do limite tarifário para os danos materiais, não implicando reabertura da instrução probatória ou reexame dos fatos já definidos nas instâncias ordinárias.

7. Tampouco prospera a omissão sobre a vedação do caráter punitivo do dano moral (Art. 29 da Convenção de Montreal). O acórdão de retratação reafirmou o entendimento do STF (RE 1.394.401, Tema 210, por exclusão) de que as limitações das Convenções não se aplicam aos danos extrapatrimoniais, cabendo a aplicação do direito interno. Embora a sentença original tenha empregado a expressão "papel pedagógico", a fixação do
quantum
em R$ 50.000,00 foi mantida sob os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, inerentes à reparação integral do dano moral, e não como
punitive damages
(indenização punitiva autônoma vedada). O acórdão deve ser integrado apenas para fins de prequestionamento do art. 29 da Convenção de Montreal.

8. Impõe-se o acolhimento para suprir a omissão referente aos juros de mora e à correção monetária. Sendo matérias de ordem pública, devem ser fixadas de ofício para liquidação da condenação. Conforme o art. 406 do Código Civil, os juros de mora devem ser fixados segundo a taxa em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, ou seja, a Taxa SELIC. A jurisprudência do STJ e do STF (ADC 58) é consolidada no sentido de que a Taxa SELIC deve ser utilizada como índice único (englobando correção monetária e juros de mora) em condenações cíveis.

IV. Dispositivo

9.
Declaratórios parcialmente acolhidos.
___________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n.º 0168437-11.2008.8.05.0001
,

no bojo do Apelo de mesma numeração, nos quais figuram como Embargantes a
AIR EUROPA LÍNEAS AÉREAS SAU
e a
SOCIÉTÉ AIR FRANCE
, sendo

Embargad
a
UILCENIA MOREIRA DE CARVALHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
ACOLHER, EM PARTE,
OS DECLARATÓRIOS.